Tribunal: STF
Processo: RE 1426542
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VIA ELEITA ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AÇÃO QUE BUSCA O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. INEXIGÊNCIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O BEM. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INVIABILIDADE DO PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º, § § 1º E 2º, DA LEI 9.278/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA OLHO D'ÁGUA EMPREENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE QUE TEM DIREITO A RECEBER OS JUROS COMPENSATÓRIOS. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM EFETIVAMENTE O GRAU DE UTILIZAÇÃO E A EFICIÊNCIA NA EXPLORAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS E DA REMESSA NECESSÁRIA. PRECEDENTES.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF.



    3. O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator